Tribunal: STF
Processo: MS 38941
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REAPROVEITAMENTO DE MAGISTRADO NAS FUNÇÕES JUDICANTES PELA APLICAÇÃO DE PENA DE DISPONIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA ADMINISTRATIVA, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO, MENOS AINDA QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.1.2023, por Marcus Antônio Silva Barbosa, Juiz de Direito, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, “nos autos do Processo de Controle Administrativo nº 0002143-93.2017.2.00.0000” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante narra que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo instaurou Processo Administrativo Disciplinar (nº 28.879/90) em face do ora Impetrante, processo este que, após tramitar por cerca de 5 (cinco) anos, culminou na aplicação da pena de disponibilidade do Magistrado/Impetrante, decisão colegiada publicada em 10.05.1995” (fl. 1, e-doc. 1).



    Noticia que, “decorridos mais de dois anos da aplicação da pena, mais precisamente em 06.02.00, requereu o Impetrante o seu aproveitamento àquele Sodalício Paulista, nos estritos lindes do art. 57 da LOMAN (LC nº 35/79), pleito este indeferido sob argumento de que os fatos imputados eram graves e de não ser conveniente o retorno à atividade judicante por parte do Impetrante” 
(fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, após “mais de 18 (dezoito) anos e 7 (sete) meses em disponibilidade, o Impetrante, mais precisamente em 15.10.12, apresentou novo pedido de aproveitamento perante o Órgão Judicante de que faz parte – TJSP”, mas “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo uma vez mais indeferiu o pedido de aproveitamento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que, “em face desta decisão, ajuizou o Impetrante, em janeiro do ano de 2014, no Egrégio Conselho Nacional de Justiça, o PCA nº 0000408-30.2014.2.00.0000, onde demonstrou as ilegalidades e inconstitucionalidades que vinham sendo praticadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na intenção de não reaproveitar o Magistrado em disponibilidade, mesmo havendo determinação legal para tanto” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que, “distribuído à relatoria do então Conselheiro Emmanoel Campelo, este, seguindo a Jurisprudência uníssona do Conselho Nacional de Justiça, julgou, monocraticamente, procedente o pedido inicial, determinando o ‘RETORNO DO REQUERENTE AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que, “interposto Recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, fora levado a julgamento em pauta virtual pelo Pleno do CNJ onde o Eminente Relator negou-lhe provimento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “não obstante a expressa determinação do Conselho Nacional de Justiça acerca da obrigatoriedade de o TJSP reaproveitar o Magistrado ora Impetrante, retornando-o ao exercício da Jurisdição, aquele Sodalício Paulista, insistindo em descumprir a ordem emanada do CNJ e usurpando competência nitidamente legislativa, publicou, de forma arbitrária, ilegal e inconstitucional, a Portaria nº 9.343/16, com o único propósito de esvaziar a ordem emanada pelo Conselho Nacional de Justiça” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota que, “em face da referida Portaria nº 9.343/16 – que nada mais é do que um novo concurso de provas e títulos imposto a Magistrado Titular e Vitalício –, o Impetrante promoveu novo Procedimento de Controle Administrativo, este de número 0002143- 93.2017.2.00.0000” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “após 4 (quatro) longos anos de curso processual, adveio julgamento monocrático da então Relatora, Conselheira Maria Tereza Uille Gomes”, pelo qual julgado parcialmente procedente o pedido, para “determinar ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP) que, no prazo de 30 (trinta) dias, renove o procedimento administrativo de reaproveitamento do Juiz MARCUS ANTÔNIO SILVA BARBOSA nas funções judicantes, consideradas as balizas definidas pelo CNJ” (fl. 5, e-doc. 1).



    Realça que, “em face da referida decisão, o Impetrante interpôs o competente recurso ao Plenário do CNJ, visando afastar as tais ‘balizas definidas pelo CNJ’, que, além de não contempladas no julgamento do PCA nº 0000408-30.2014.2.00.0000, nada mais são do que uma tentativa de se instituir um novo concurso público a Magistrado Titular e Vitalício, em literal violação à Constituição da República e à LOMAN” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “não obstante os judiciosos fundamentos declinados no recurso interposto pelo Impetrante, o Pleno do CNJ entendeu por negar-lhe provimento, (...) e é contra essa decisão colegiada, proferida pelo CNJ nos autos do PCA nº 0002143-93.2017.2.00.0000, que se volta o presente writ” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Argumenta que “não restou ao Impetrante alternativa que não a impetração do presente writ visando afastar o v. acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA nº 0002143-93.2017.2.00.0000 que, ao afirmar pela cogência e observância das ‘etapas avaliativas’ de sindicância da vida pregressa e investigação social, de reavaliação da capacidade física, mental e psicológica e de reavaliação da capacidade técnica e jurídica instituídas pelo TJSP para o retorno do Impetrante às atividades judicantes, foi proferida ao arrepio da Legislação de regência e da Constituição da República, na medida em que violou os arts. 5º, Incs. II, XIII, XXXVI, e XLVII, ‘b’, 37, caput e II, 93, I, 95, I e III, e 103-B, § 4º, II, da CR/88, os arts. 17, 57, 78 e 79 da LOMAN, os arts. 6º, caput e §§ 1º e 2º, e 30 da LINDB, o art. 2º, caput e parágrafo único, Inc. XIII, da Lei nº 9.784/99, e malferiu o ato jurídico perfeito (arts. 5º, XXXVI, da CR/88 e 6º, caput e § 1º da LINDB), o direito adquirido (arts. 5º, XXXVI, da CR/88 e 6º, caput e § 2º da LINDB), e os Princípios da Irretroatividade das Normas, da Proteção da Confiança Legítima, da Legalidade (arts. 5º, II, e 37, caput, da CR/88), da Eficiência e da Moralidade administrativa (art. 37, caput, da CR/88), da Razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99), da Proporcionalidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99), do Livre Exercício da Profissão (art. 5º, XIII, da CR/88), da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da CR/88), bem como as Garantias Constitucionais da Vitaliciedade e da Irredutibilidade de Subsídios dos Juízes (arts. 37, XV, e 95, I e III, da CR/88), malferindo a coisa julgada administrativa prolatada nos autos do PCA nº 0000408-30.2014.2.00.0000 e extrapolando a discricionariedade dada à Administração, o que demonstra a ilegalidade e a injuridicidade do ato apontado como coator e malfere o direito líquido e certo do Impetrante” (fl. 8, e-doc. 1).



    Observa “que tanto o Relator, monocraticamente, quanto o Órgão Colegiado máximo do CNJ decidiram por determinar o RETORNO DO IMPETRANTE AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO, firmando que o reaproveitamento do Magistrado em suas funções judicantes deveria se dar de forma gradual, com alguma frequência a cursos de atualização e aperfeiçoamento, até o retorno definitivo, observadas as regras e práticas utilizadas para o funcionamento da atividade judiciária local! De outro bordo, verifica-se não haver no PCA nº 0000408-30.2014.2.00.0000 qualquer imposição de etapas ou fases avaliativas a serem cumpridas, ao revés do que acabou determinado no acórdão atacado por este mandamus” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende que, “deferido o aproveitamento do Magistrado/Impetrante pelas decisões proferidas nos autos do PCA nº 0000408-30.2014.2.00.0000, o que se consumou à luz da lei vigente ao tempo em que se efetuou e aperfeiçoou o direito adquirido nos anos de 2016 e 2018 – direito que somente não foi exercido em face da malsinada Portaria 9.343/16 expedida pelo TJSP –, consolidado está o ato jurídico perfeito e adquirido o direito pelo Impetrante no sentido de ser reaproveitado pelo TJSP nos termos postos pelas decisões proferidas nos autos do PCA nº 0000408-30.2014.2.00.0000, sendo que qualquer alteração das condições postas nas decisões proferidas neste PCA afronta a coisa julgada administrativa, nega vigência ao art. 103-B, § 4º, II, da CR/88, assim como viola literalmente o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a segurança jurídica, a teor do que determinam o art. 5º, XXXVI, da CR/88, os arts. 6º, caput e §§ 1º e 2º, e 30 da LINDB, e o art. 2º da Lei nº 9.784/99” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer “seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, para: i) que se suspenda os efeitos do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA nº 0002143-93.2017.2.00.0000, até final decisão a ser proferida nesse writ, onde se determinará se o Impetrante deverá ou não se submeter às ‘etapas avaliativas’ discriminadas no acórdão violador do direito líquido e certo do Impetrante ou de que forma deverá se submeter; E/ou se determinar, desde a concessão da liminar ora requestada e até decisão final nesse mandamus – mesmo que para efeitos futuros de aposentadoria –, o pagamento ao Impetrante de seus subsídios integrais, equivalentes aos proventos percebidos pelos Magistrados em exercício na 3ª Entrância ou a ela equivalente, incluindo todas vantagens e benefícios, e atribuindo força de mandado à decisão ou expedindo, de imediato, os ofícios competentes para que seja devidamente cumprida até segunda ordem emanada desse Egrégio Juízo” (fl. 41, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja colhido o parecer do Ilustre Representante do Parquet e, ao final, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA EM DEFINITIVO por esse Douto Juízo, confirmando-se a medida liminar pleiteada, para reconhecer e declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade perpetrada pelo v. acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA nº 0002143-93.2017.2.00.0000, afastando as ‘etapas avaliativas’ nele consignadas e determinando o imediato e incondicional retorno do Impetrante na entrância em que faz jus (3ª Entrância ou equivalente), COM PERCEBIMENTO DOS SUBSÍDIOS E VANTAGENS INTEGRAIS e sem que tenha que se submeter à sindicância da vida pregressa e investigação social, à reavaliação da capacidade física, mental e psicológica, e, ainda, à reavaliação da capacidade técnica e jurídica, sob pena de, em assim não o fazendo, restarem violados os dispositivos legais e constitucionais, bem como os Princípios Jurídicos e as Garantias Constitucionais declinadas acima” 
(fls. 41-42, e-doc. 1). 



    Sucessivamente, pede, “desde que, também, com o percebimento dos subsídios e vantagens integrais –, e caso Vossa Excelência entenda por legítimo o acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA nº 0002143-93.2017.2.00.0000, que, então, o module, no sentido de se deixar claro quais documentos, e a quais e a quantos exames e cursos, com as devidas cargas horárias para cada matéria, compõem cada etapa avaliativa as quais o Impetrante deve se submeter, sob pena de convalidar a discricionariedade absoluta e a falta de razoabilidade dos atos do TJSP para tanto, expedientes vedados em nosso Ordenamento Jurídico” (fl. 42, 
e-doc. 1).



    3. Distribuído no período de recesso forense, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, não vislumbrou situação excepcional a justificar sua atuação no processo (inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 86).



    4. Em 1º.2.2023, requisitei informações à autoridade apontada coatora (e-doc. 92).



    5. Em suas informações, a Presidente do Conselho Nacional de Justiça afirmou que “o julgamento do Processo de Controle Administrativo n. 0002143-93.2017.2.00.0000 se deu, por unanimidade, em Plenário no dia 12 de setembro de 2022“ e que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de ser descabida a pretensão de transformar o STF em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas” (e-doc. 100). 



    6. O Procurador-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. INDICAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO COMO IMPETRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APROVEITAMENTO DE MAGISTRADO COLOCADO EM DISPONIBILIDADE. PORTARIA N. 9.341/2016. ETAPAS DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL, REAVALIAÇÃO DE CAPACIDADE FÍSICA, MENTAL E PSICOLÓGICA E REAVALIAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. EXCLUÍDO CARÁTER SELETIVO. FINALIDADE DE AVALIAR A CAPACIDADE DE RETORNO IMEDIATO OU GRADUAL E ADAPTATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (e-doc. 116). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ele não competir atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência nesses casos é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal, b) exorbitância das atribuições do Conselho, 
c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. 
Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    9. Na espécie, questiona-se acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça pelo qual desprovido recurso em procedimento de controle administrativo interposto pelo impetrante contra decisão proferida pela Conselheira Maria Tereza Uille Gomes, que “julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao TJSP a renovação de procedimento administrativo de reaproveitamento do magistrado nas funções judicantes, consideradas as balizas definidas pelo CNJ” (fl. 9, e-doc. 6).



    10. Consta dos documentos havidos nos autos que, em 10.5.1995, o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou, em desfavor do impetrante, a pena de disponibilidade, pela “tentativa de obter, para terceiro, despacho favorável, mediante promessa de recompensa” (fl. 21, e-doc. 62). 



    Passados dois anos da aplicação da pena, requereu-se o reaproveitamento do impetrante nas funções judicantes, tendo sido o pedido indeferido pelo Tribunal paulista.



    Em 15.10.2012, foi apresentado novo pedido de reaproveitamento, novamente indeferido, ao argumento de que “o limite temporal de exposição do magistrado à disponibilidade haverá de ser conquistado a partir do manejo dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, num juízo de ponderação e calibragem à luz dos elementos e circunstância do caso, como a natureza e gravidade da falta, a aptidão atual do interessado ao exercício das funções inerentes ao cargo e a necessidade do serviço”, e que “a imposição da disponibilidade hospedou-se, como visto, em fatos saturados de extraordinária gravidade e dos quais avultam juízos de incompatibilidade ao exercício do cargo e de intensa reprovabilidade que, a despeito do tempo transcorrido, permanecem atuais, nada existindo nos autos a sugerir a superação do juízo negativo que conduziu esta Corte a considerar o postulante sem condições de exercer a Magistratura” (e-doc. 41).



    Contra a negativa de reaproveitamento do impetrante, instaurou-se, no Conselho Nacional de Justiça, o Procedimento de Controle Administrativo n. 0000408-30.2014.2.00.0000, julgado procedente para “determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inicie o procedimento administrativo necessário ao reaproveitamento do magistrado nas funções judicantes, na forma que couber, de acordo com as regras e práticas usualmente observadas para o funcionamento da atividade judiciária local” 
(fl. 13, e-doc. 51).



    Considerando essa decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo publicou a Portaria n. 9.343/2016, pela qual estabelecido que o procedimento administrativo para reaproveitamento do impetrante teria as seguintes fases: “I – Sindicância da vida Pregressa e Investigação Social; II – Reavaliação da Capacidade Física, Mental e Psicológica; e III – Reavaliação da Capacidade Técnica e Jurídica” (e-doc. 59).



    Ao argumento de que o procedimento de reaproveitamento instaurado pelo Tribunal paulista “nada mais é do que um novo concurso travestido de ‘procedimento administrativo para apreciação dos pedidos de reaproveitamento’”, instaurou-se novo procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça, pelo qual se pede o imediato retorno do impetrante às atividades judicantes.



    A Conselheira Relatora, Maria Tereza Uille Gomes, julgou parcialmente procedente o pedido para “determinar ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP) que, no prazo de 30 (trinta) dias, renove o procedimento administrativo de reaproveitamento do Juiz MARCUS ANTÔNIO SILVA BARBOSA nas funções judicantes, consideradas as balizas definidas pelo CNJ” (e-doc. 19). Estes os principais fundamentos daquela decisão:



    “De início, convém relembrar que o Plenário do CNJ, no julgamento do PCA 0000408-30.2014.2.00.0000, determinou ao TJSP que iniciasse ‘o procedimento administrativo necessário ao reaproveitamento do magistrado [MARCUS ANTÔNIO SILVA BARBOSA] nas funções judicantes, na forma que couber, de acordo com as regras e práticas usualmente observadas para o funcionamento da atividade judiciária local’. Eis a ementa do Acórdão prolatado:



    (...)



    Posteriormente, ao examinar caso análogo ao deste, no qual se apreciou a regularidade e a compatibilidade das etapas de reaproveitamento definidas pelo TJSP na Portaria 9.341/2016 (idêntica à Portaria 9.343/2016 – apenas o magistrado difere), o Pleno do CNJ concluiu pela legalidade das fases de (i) Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social do Interessado; e de (ii) Reavaliação da Capacidade Física, Mental e Psicológica.



    Com relação à terceira etapa (Reavaliação da Capacidade Técnica e Jurídica), entendeu ser ilegal a sua realização, dada a seletividade conferida.



    Em contrapartida, diante da necessidade de compatibilizar o direito de retorno do magistrado à atividade judicante e de zelar pela prestação jurisdicional adequada e segura, propôs-se ‘a realização de uma etapa avaliativa da aptidão técnica e jurídica do magistrado pela Escola Paulista da Magistratura, oportunidade em que será verificada a presença de condições que autorizem o retorno imediato ou o retorno gradual e adaptativo do magistrado, assim como a adequada e justa prestação jurisdicional’ (PCA 5442-15).



    (...)



      Como se pode observar, o julgado acima definiu os limites de atuação do TJSP e a necessidade de o magistrado se submeter às etapas indicadas, à exceção da terceira fase, nos termos da argumentação acima expendida.



    Examinando as circunstâncias dos autos e adstrita ao julgamento proferido pelo CNJ no bojo do PCA 0005442-15.2016.2.00.0000, não vislumbro a presença de irregularidades no procedimento de reaproveitamento do magistrado, deflagrado pela Portaria 9.343/2016.



    Colhe-se dos autos que o Juiz MARCUS ANTÔNIO SILVA BARBOSA deixou de apresentar a documentação médica requerida e não compareceu às entrevistas que visavam analisar a capacidade física, mental e psicológica (segunda etapa), apesar de devidamente intimado e conhecedor dos novos procedimentos.



    Tal omissão, a propósito, levou a Comissão de Reaproveitamento do TJSP a opinar pelo indeferimento de reaproveitamento do Juiz.



    Nesse contexto, refoge a esta Relatora reexaminar a legalidade da Portaria 9.341/2016.



    O cerne da controvérsia e os limites de atuação do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, reafirme-se, foram definidos no julgado prolatado por esta Casa no PCA 0005442-15.2016.2.00.0000.



    Assim, cabe apenas a esta Conselheira determinar ao TJSP a renovação do procedimento de reaproveitamento do magistrado MARCUS ANTÔNIO SILVA BARBOSA, a partir das balizas estabelecidas, sob pena de convolar a pena de disponibilidade (sanção temporária) em situação de perpetuidade ou indefinição, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico ou mesmo ressonância na jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça”.



    O procedimento de reaproveitamento do impetrante foi renovado pela Portaria n. 9.972/2021, mantendo-se as etapas estabelecidas pela Portaria n. 9.343/2016 e observando-se as balizas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Contra a decisão monocrática que determinou a renovação do procedimento de reaproveitamento “a partir das balizas estabelecidas” foi interposto recurso administrativo, desprovido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da ementa:



    “RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REAPROVEITAMENTO DE MAGISTRADO COLOCADO EM DISPONIBILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO CNJ 20/2018. ETAPAS AVALIATIVAS. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 323/2020. RECURSO IMPROVIDO. 1. Procedimento de Controle Administrativo em que se requer a cessação de ato de Tribunal que estabelece procedimento para reaproveitamento de magistrado colocado em disponibilidade, por força de acórdão proferido pelo Órgão Especial no ano de 1995. 
2. In casu, no julgamento do PCA 0000408-30.2014.2.00.0000, o Plenário do CNJ determinou ao TJSP que iniciasse o procedimento administrativo necessário ao reaproveitamento do magistrado nas funções judicantes, de acordo com as regras e práticas usualmente observadas para o funcionamento da atividade judiciária local. 3. Posteriormente, o Pleno do Conselho, ao examinar caso análogo ao deste, no qual se apreciou a regularidade e a compatibilidade de etapas de reaproveitamento definidas pela Corte, o CNJ concluiu pela legalidade das fases de (i) sindicância da vida pregressa e investigação social do interessado; e (ii) reavaliação da capacidade física, mental e psicológica. 4. Em relação à terceira etapa (reavaliação da capacidade técnica e jurídica), entendeu ser ilegal sua realização, dada a seletividade conferida. Em contrapartida, diante da necessidade de compatibilizar o direito de retorno do magistrado à atividade judicante e de zelar pela prestação jurisdicional adequada e segura, propôs-se a realização de uma etapa avaliativa da aptidão técnica e jurídica do magistrado pela Escola da Magistratura (PCA 0005442-15.2016.2.00.0000). 5. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, portanto, as balizas e os contornos de atuação do Tribunal. Por conseguinte, nem o magistrado pode deixar de se submeter às etapas definidas no ato, nem o Tribunal pode se furtar a realizá-las, sob pena de convolar a pena de disponibilidade (sanção temporária) em situação de perpetuidade e indefinição, tornando-a mais gravosa que a aposentadoria compulsória. 6. A novel Resolução CNJ 323, de 7.7.2020, a qual possui efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, ressalvado o STF, aponta limites ao poder discricionário dos tribunais nesta seara. As etapas avaliativas I – sindicância da vida pregressa e investigação social; II – reavaliação da capacidade física, mental e psicológica; e III – reavaliação da capacidade técnica e jurídica, por meio de frequência obrigatória a curso oficial ministrado pela Escola da Magistratura, são cogentes e devem ser observadas. 7. O afastamento das funções – magistrado colocado em disponibilidade por mais de duas décadas, com as graves consequências daí decorrentes – deve ter o devido deslinde pela Administração, pois não se pode perder de vista que o juiz já recebeu a sanção cabível da conduta que adotou à época dos fatos apurados no PAD. Se “a conduta, como decidiu o tribunal, era tão grave a ponto de desaconselhar o retorno do magistrado às atividades judicantes, melhor seria que a penalidade fosse condizente. Inadmissível é que se perpetue a disponibilidade, a modo que a pena alcance caráter mais aflitivo e mais gravoso do que pretendeu o próprio legislador” (PCA 0000408-30.2014.2.00.0000). 8. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento de que o deferimento do pedido de reaproveitamento sujeita-se ao exame da subsistência, ou não, das razões que determinaram a disponibilidade ou da superveniência de fatos novos, o que há de ser feito pelo órgão que impôs a sanção com fundamentação idônea (MS 32271/DF). 9. Procedimento julgado parcialmente procedente, para determinar ao Tribunal a renovação do procedimento administrativo de reaproveitamento do magistrado nas funções judicantes, consideradas as balizas definidas pelo CNJ (art. 6º da Resolução CNJ 135/2011). 10. Recurso a que se nega provimento” (e-doc. 6). 



    Esse o ato apontado coator.



    11. O impetrante alega que o acórdão pelo qual desprovido o recurso em procedimento de controle administrativo ofenderia a coisa julgada administrativa e os princípios da segurança jurídica e confiança legítima.



    Argumenta que não se aplicaria ao caso vertente a Resolução 
n. 323/2020 do Conselho Nacional de Justiça, publicada após o julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n. 0000408-30.2014.2.00.0000.



    12. Dispõe-se no § 2º do art. 57 da Lei Complementar n. 35/1979:



    “Art. 57 O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a disponibilidade de magistrado, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, no caso em que a gravidade das faltas a que se reporta o artigo ant